Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-22.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para a prática de tráfico – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas – Absolvição – Impossibilidade – Reprimendas dos apelantes redimensionadas, pelo afastamento da exasperação das basilares – Sentença reformada nessa extensão – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610, da Comarca de
Batatais, em que são apelantes ISMAR VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA e
THAÍS ARIELE MURARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, para reduzir as penas fixadas à ré
Thais Ariele Murari para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa mínimos, e diminuir as
reprimendas impostas ao réu Ismar Vinicius de Oliveira Silva para 08
(oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no piso,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 2/23
Voto:
23273 CFF/C
Apelação:
1500064-22.2018.8.26.0610
Comarca:
Batatais
Vara:
Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Thaís Ariele Murari
Ismar Vinícius de Oliveira Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e Associação
para a prática de tráfico Apelação Recursos
defensivos
Conjunto probatório suficiente
para o reconhecimento das práticas delitivas
imputadas
Absolvição
Impossibilidade

Reprimendas dos apelantes redimensionadas,
pelo afastamento da exasperação das basilares
Sentença reformada nessa extensão Recursos
parcialmente providos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Ezequiel William Alves foi condenado ao
cumprimento de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.535 (mil quinhentos e
trinta e cinco) dias-multa mínimos, Ismar Vinicius de Oliveira Silva foi
condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 3/23
dias-multa no piso, e Thais Ariele Murari foi condenada às penas de 10
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
mínimos, todos por incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 347/363).
Apelam os réus Ismar Vinícius e Thais
Ariele.
Ismar
pugna
pela
absolvição,
sustentando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a diminuição da pena-base ao mínimo legal, a incidência do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, o abrandamento do
regime prisional e a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos (fls. 477/485).
Thais igualmente almeja a absolvição,
sob a tese de fragilidade de provas. Alternativamente, postula a
diminuição da reprimenda e abrandamento do regime prisional (fls.
494/499).
Os recursos foram contrariados (fls.
503/509), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça pelo desprovimento do apelo interposto pelo acusado Ismar e
parcial provimento do recurso da ré Thais (fls. 566/580).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 4/23
É o relatório.
A acusação é no sentido de que no dia 26
de outubro de 2018, por volta das 23h13, os recorrentes e o réu Ezequiel
William Alves, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios,
preparavam, mantinham em depósito, expunham a venda para fins de
tráfico, 20 microtubos de cocaína (4,060 g), 35 segmentos de plástico
transparentes de crack (5,900), 360 microtubos plásticos de cocaína (72
g), 01 segmento plástico transparente de cocaína (65,310 g), 991
segmentos plásticos transparentes de crack (280,120 g), 02 porções de
crack (99,580 g), substâncias entorpecentes capazes de causar
dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme narrado na exordial, policiais
militares, visando coibir a prática do tráfico de drogas na região, que é
intenso, foram até o local e lá permaneceram escondidos, observando a
movimentação de usuários e traficantes de drogas. Os policiais lá
verificaram que o apelante Ismar oferecia e vendia as drogas aos usuários,
enquanto Ezequiel recolhia o dinheiro dos usuários e depois repassava os
valores para a ré Thais, que retornava para o interior de uma residência
defronte ao local. Diante disso, foi chamada outra equipe policial para
surpreender os acusados.
Segundo a inicial, em diligências, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 5/23
policiais interceptaram Ezequiel, abordando-o e encontrando consigo a
quantia de R$ 541,00 em notas diversas. Ato contínuo, Ismar tentou
correr para dentro de seu imóvel com uma pochete verde dentro de seu
gorro bege, mas foi logo alcançado pelos policiais, os quais encontraram e
apreenderam na pochete vinte flaconetes de cocaína e trinta e cinco
pedras de crack. Após deter e abordar os réus Ismar e Ezequiel, os
policiais passaram a indagar à acusada Thais sobre os valores que ela
havia recebido e, por fim, encontraram em poder dela a importância de R$
80,00 em dinheiro. Em continuidade, os policiais adentraram na
residência onde estava Thais, onde encontraram duas balanças de
precisão, duas facas de cozinha com resquícios de drogas, fitas e sacos
plásticos. Na cozinha, escondido em um isopor, os policiais encontraram o
restante das drogas, tanto a granel e como também embaladas para a
traficância. Por fim, os policiais ainda encontraram e apreenderam,
também no quarto, várias folhas nas quais constavam a escrituração do
tráfico. E, ao vistoriarem o quintal, foi encontrada a quantia de R$ 355,00
em notas diversas, as quais estavam amassadas e esparramadas junto ao
chão.
A materialidade é incontroversa e a
autoria dos crimes, de igual modo, recai com segurança sobre os
apelantes, tal como em relação ao acusado Ezequiel.
Na
fase
inquisitiva,
os
acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 6/23
permaneceram silentes (fls. 10, 26 e 35).
Em Juízo, somente Ezequiel admitiu a
traficância, isentando, contudo, a participação dos recorrentes. Alegou
que foi abordado por policiais, os quais lhe agrediram e, após,
encontraram as porções de entorpecentes dentro de seu quarto. Aduziu
que Thais não se encontrava no imóvel por ocasião da abordagem e esta
apenas se aproximou quando percebeu a movimentação de pessoas e a
agressões dos policiais. Disse que possuía um cachorro da raça “Pitbull”,
mas não soube dizer quem prendeu o animal para que os policiais
realizassem as buscas. Não soube explicar o motivo de o acusado Ismar
ter sido abordado e preso (fls. 279/281 registro audiovisual constante
dos autos digitais).
Thais, em Juízo, negou as imputações.
Declarou que residia com sua avó e, na data dos fatos, apenas foi até a
casa de Ezequiel, para ver “o que estava acontecendo”, pois ouviu gritos.
Disse que os policiais lhe pediram para acompanhar as buscas. Confirmou
que foram encontrados entorpecentes e apetrechos. Afirmou que não
mantinha relacionamento amoroso com Ezequiel, mas que já namoraram.
Os demais réus já estavam detidos no interior da viatura, quando lhe foi
dada voz de prisão. Negou ter prendido o cachorro existente no imóvel
(fls. 279/281 registro audiovisual constante dos autos digitais).
Interrogado em Juízo, Ismar negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 7/23
envolvimento no tráfico, alegando que estava no interior de sua casa,
quando ouviu uma gritaria. Saiu de sua casa para ver o que estava
acontecendo e pedir que os policiais parassem no Ezequiel, sendo então
detido. Viu Thais defronte à casa da avó dela. Aduziu que sua prisão
decorreu de um boletim de ocorrência que havia registrado dias antes
contra alguns policiais, quando imputou perseguição dos agentes públicos
(fls. 279/281 registro audiovisual constante dos autos digitais).
Contudo, a prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
O policial militar Alessandro Suzini
relatou em detalhes a ocorrência que culminou com a prisão dos réus,
ratificando os termos da denúncia. Esclareceu que os acusados Ezequiel e
Ismar já eram conhecidos no meio policial, e que na data dos fatos,
durante patrulhamento com o objetivo de coibir o tráfico, acompanharam
a movimentação desses e da acusada Thais. Presenciaram o réu Ismar
fazer contato e venda de drogas a usuários e o dinheiro coletado da venda
era repassado ao acusado Ezequiel, vulgo “Lagartixa”, que, por sua vez,
aos poucos, entregava os valores à sua esposa, a ré Thais. Thais então
adentrava à residência para guardar o dinheiro. Ao decidirem pela
abordagem, Ezequiel e Ismar tentaram correr para suas respectivas casas,
mas foram detidos. Com o primeiro, foi encontrada a quantia aproximada
de R$ 500,00 em notas variadas, e com Ismar, foi localizada uma pochete,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 8/23
contendo cerca 20 porções de cocaína e 30 pedras de crack. Em seguida,
Thais, esposa de Ezequiel, saiu da residência e com o apoio de outra
equipe, foi revistada, sendo com ela encontrada quantia importância em
dinheiro, também em notas variadas. No interior da casa, constataram a
existência de uma “central de monitoramento” logo na entrada, além de
diversos apetrechos relacionados à preparação de drogas, como facas com
resquícios de entorpecentes, embalagens, balança de precisão, além de
considerável quantidade de crack embaladas, além de porções maiores da
mesma droga e de cocaína, assim como drogas a granel. Relatou que havia
um cachorro em um cômodo adjacente e que impedia a passagem para o
quintal, razão pela qual solicitaram o auxílio de Thais, que então o
segurou e o afastou. Constataram que no quintal havia vários buracos,
aparentemente usados para esconder drogas, e lograram encontrar a
quantia aproximada de R$ 300,00 em notas amassadas. Os acusados
admitiram informalmente que comercializavam entorpecentes, sendo que
cada pedra de crack era vendida por R$ 5,00. Thais negou participação,
mas diante dos indícios visualizados na casa, concluíram que seria
impossível ela não ter conhecimento. Ressaltou que Ismar e Ezequiel já
eram conhecidos pelo tráfico, e conhecia Thais de abordagens anteriores,
nas quais ela se identificou como esposa do último (fls. 279/281 registro
audiovisual apartado).
No mesmo sentido foram as declarações
do policial militar Ricardo Borges Fracarolli, responsável por deter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 9/23
acusado Ismar durante a tentativa de fuga. Igualmente destacou que a
ação dos réus foi acompanhada previamente, quando visualizaram Ismar
manter contato com usuários de drogas e repassar o produto da venda
para Ezequiel e Thais. Solicitaram apoio para que pudessem realizar a
abordagem com mais segurança. No interior da residência de Ezequiel,
depararam com uma central de monitoramento, por meio da qual os réus
acompanhavam a movimentação da rua. Localizaram anotações
detalhadas sobre a contabilidade de entorpecentes, além de diversos
apetrechos relacionados ao tráfico e várias porções de entorpecentes. No
quintal, também encontraram notas amassadas de dinheiro, aparentando
terem sido arremessadas no local. Ezequiel e Ismar admitiram a
comercialização de drogas. Acrescentou que no local havia pertences
pessoais de Thais e esta confirmou que residia no imóvel com Ezequiel
(fls. 279/281 registro audiovisual apartado).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 10/23
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
especialmente em crimes desta natureza, envolvendo a prática de tráfico
de drogas, que devem ser duramente combatidos, mas, nos quais, poucas
pessoas se atrevem a testemunhar por medo de represálias.
As testemunhas arroladas pela Defesa de
Dionifer Wellington Alves de Assis e Arminda Lima Santos , por seu
turno, não presenciaram a abordagem policial e nada puderam
acrescentar aos fatos, limitando-se a atestar a boa conduta do acusado
(fls. 421 registros audiovisuais constantes dos autos digitais).
Não se pode desconsiderar as
contradições emergidas das declarações dos apelantes em Juízo,
notadamente em relação ao trabalho por cada um exercido e justificativa
quanto à circunstância de vestirem o mesmo “uniforme” na ocasião dos
fatos.
Sobreleva destacar que a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 11/23
alegação do apelante Ismar, não se extrai dos autos circunstância concreta
a indicar que os agentes púbicos responsáveis pelas diligências teriam
algum motivo para “persegui-lo” ou para acusar os réus injustamente, de
modo a forjar a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, tanto
na posse direta de Ismar, quanto no interior da residência de Ezequiel,
além de diversos apetrechos e valores em espécie.
Consigne-se, ainda, que não se vislumbra
contradição de relevo entre as declarações das mencionadas testemunhas,
notadamente porque as aventadas dissensões relacionam-se a aspectos
secundários, não atingindo parte substancial da imputação, de sorte que
não são hábeis a desnaturar a acusação, tampouco de retirar a
credibilidade de seus depoimentos.
As testemunhas Mauro de Souza e Aline
Caetano do Patrocinio, arroladas pela defesa da acusada Thais, não
presenciaram os fatos, tampouco a abordagem policial, limitando-se a
declarar que ela residia com a avó e trabalhava com venda de produtos
cosméticos (fls. 279/281 registros audiovisuais constantes dos autos
digitais).
Com efeito, do cotejo do conjunto
probatório amealhado aos autos, conclui-se que a prova oral acusatória
revelou-se apta e convincente a corroborar os fatos narrados na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 12/23
de sorte que, apesar da tentativa de o acusado Ezequiel isentar o
envolvimento e a associação dos demais acusados nas práticas delitivas,
ao assumir a propriedade exclusiva dos entorpecentes, as circunstâncias
da abordagem e flagrante, precedida de campana policial no local dos
fatos, por meio da qual foi presenciada a atuação conjunta dos réus e o
modus operandi adotado por eles, sem desprezar que dois deles já haviam
sido abordados anteriormente. Por fim, o flagrante e tentativa de fuga dos
acusados Ezequiel e Ismar, quando, então, foi apreendida expressiva
quantidade de entorpecentes [385,6 g de crack, e 141,37 g de cocaína (fls.
54/55, 56 e 113/116)], assim como a apreensão de diversos apetrechos
como anotações, embalagens, quantia em dinheiro em notas diversas [R$
973,00 (fls. 51/53 e 117), duas balanças de precisão, facas com resquícios
de drogas (fls. 51/53) e câmeras de monitoramento, deixam evidenciada,
em seu conjunto, a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 13/23
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Outrossim, agiu com acerto a ilustre
Magistrada de primeiro grau ao também lançar desate condenatório em
relação ao crime autônomo de associação para o tráfico, porquanto
satisfatoriamente demonstrados pelas circunstâncias fáticas apuradas o
ânimo associativo e a estabilidade entre os réus, sobretudo pelo fato de
que agiam em conluio e tinham funções bem delineadas, a evidenciar o
propósito comum e que se cooperavam mutuamente na consecução na
consecução do tráfico
Frise-se, por oportuno, que para a
configuração do tipo penal em comento, basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que o crime conexo em tela se aperfeiçoe.
E nesse diapasão, as circunstâncias da
prisão em flagrante não deixam dúvidas quanto ao ânimo associativo, a
estabilidade e cooperação mútua entre eles para a consecução comum da
mercancia ilícita, notadamente porque, como já mencionado alhures, a
prisão ocorreu após campana, por meio da qual os policias responsáveis
pela diligência presenciaram com detalhes a ação dos três acusados,
relatando que Ismar (com quem foram apreendidas diversas porções de
crack) atuava no contato direto a usuários e repassava o produto das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 14/23
vendas a Ezequiel e este, por sua vez, entregava parte do dinheiro a Thais,
que entrava e saía da residência deste.
Vale ressaltar que no interior da casa de
Ezequiel, foi encontrada uma central de monitoramento em tempo real da
parte externa do imóvel, além de inúmeros apetrechos relacionados ao
preparo dos entorpecentes, a evidenciar que a acusada Thais, a despeito
de sua negativa, não apenas tinhas conhecimento, como igualmente
atuava no manejo e preparação dos entorpecentes comercializados por
Ismar, tudo a denotar, em seu conjunto, que não se tratava de mera e
ocasional reunião entre duas ou mais pessoas, mas, sim, a habitualidade
entre os envolvidos para a prática do narcotráfico.
Nesse contexto todo, a condenação por
ambas as práticas delitivas era mesmo medida de rigor, não havendo se
cogitar de insuficiência probatória.
Passa-se à análise das reprimendas
impostas.
Thais Ariele Murari:
As basilares dos delitos foram fixadas
em 1/6 acima do mínimo legal, pois “As circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, conforme se verifica em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 15/23
folha de antecedentes (fls. 338/339). A ré possui personalidade voltada ao
crime” (fls. 359), sucedida, na etapa intermediária, da exasperação de 1/6,
em face da agravante da reincidência.
No entanto, não se desprezando a
gravidade concreta das condutas e respeitado o entendimento
monocrático, a circunstância invocada não se revela apta a justificar o
incremento punitivo operado na primeira fase, pois, inquéritos, processos
em andamentos ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado
não podem ser valorados negativamente para a elevação da pena-base,
sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de inocência,
observando-se, ainda, o enunciado da Súmula 444, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e de
ações penais em curso para agravar a pena-base”).
Os documentos reportados pela ilustre
sentenciante revelam que a acusada Thais ostenta uma condenação
criminal
definitiva
(relativa
ao
processo
no
processo
0000801-03.2015.8.26.0094 fls. 339, inclusive pelo crime de tráfico),
configuradora de reincidência, de sorte a justificar o aumento incidente na
segunda fase.
Desse modo, retoma-se as basilares ao
mínimo legal, ficando mantido o acréscimo na sexta parte, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 16/23
recidiva, específica, aliás, alcançando, à míngua de outras causas
modificadoras, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo crime de tráfico, e 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa mínimos, quanto ao delito de associação para o tráfico.
Mantido o concurso material entre as
infrações penais, as penas, somadas, alcançam 09 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-
multa mínimos, nos termos do artigo 69, do Código Penal.
Ismar Vinícius de Oliveira Silva:
As basilares foram fixadas em 1/6 acima
do mínimo legal, “... em razão da gravidade do crime e das consequências
que o tráfico de drogas que traz à sociedade, bem como pela grande
quantidade apreendida de drogas” (fls. 358).
Contudo, não obstante a autorizável
prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/06, e em que pesem a relevante
quantidade de entorpecentes e sua nociva natureza, de rigor o
afastamento do acréscimo estabelecido, em observância aos princípios da
individualização da pena, pois tais circunstâncias não foram valoradas
negativamente na dosagem das reprimendas dos demais réus, abordados
e presos no mesmo contexto fático e delitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 17/23
Assim, retoma-se as penas-bases aos
respectivos pisos e, ausentes outras causas modificadoras, tomam
contornos definitivos, estabilizando-se, pois, em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico, e 03 (três)
anos e 700 (setecentos) dias-multa mínimos, quanto ao delito de
associação para o tráfico, as quais, somadas, perfazem-se em 08 (oito)
anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, nos moldes do
artigo 69, do Código Penal.
Ezequiel William Alves:
Embora o acusado Ezequiel não tenha
recorrido, verifica-se que as reprimendas foram fundamentadas e
idoneamente fixadas, pois observados seus antecedentes criminais (fls.
331/335), as bases foram acrescidas de 1/6.
Quanto
ao
crime
de
tráfico,
foi
beneficiado com a compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, e quanto delito de
associação, a pena foi adequadamente exasperada em 1/6, em função da
recidiva (certidão de fls. 331/335),
Desse
modo,
ausentes
outras
circunstâncias modificadoras, a pena atinente ao crime de tráfico perfez-
se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 18/23
oitenta e três) dias-multa e, quanto delito de associação para o tráfico,
alcançou 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa mínimos, totalizando, nos moldes do artigo 69, do
Código Penal, 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 1.535 (mil
quinhentos e trinta e cinco) dias-multa no piso.
Escorreita a não incidência do redutor
especial inserto na Lei Antidrogas aos réus.
Em relação aos réus Thais e Ezequiel, a
reincidência, por si só, obsta o deferimento da benesse, por expressa
vedação legal.
Ademais,
o
reconhecimento
da
associação para o tráfico, somado ao desfavorecimento das circunstâncias
em que praticados os delitos, mormente a apreensão de relevante
quantidade de entorpecentes, associada à apreensão de dinheiro e
diversos apetrechos relacionados à atividade ilícita em questão (balanças
de precisão, instrumentos com fragmentos de droga, anotações de
contabilidade, embalagens), evidencia a dedicação dos réus à atividade
criminosa, afastando estes da condição de traficantes ocasionais, de modo
que foi corretamente inviabilizada a incidência da causa especial de
redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 19/23
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. A condenação por associação para o tráfico de drogas
obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus
associativo estável e permanente entre os agentes no
cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do
recorrente em atividade criminosa. 5. Agravo regimental não
provido.” (5a Turma, AgRg no AREsp 1367220/SC, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJ 21.02.2019).
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado aos acusados, porque mais adequado à espécie, aqui
individualizado como necessário e suficiente para reprovação e
prevenção dos crimes, tanto pelos montantes punitivos, quanto por
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07 (em relação ao crime de tráfico), assim como pelo
desfavorecimento das circunstâncias judiciais apontadas (reincidência
dos réus Thais e Ezequiel) e consequências fáticas concretamente
recolhidas dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código
Penal, e 42, da Lei no 11.343/06, em especial a natureza nociva e
expressiva quantidade de drogas apreendida.
Diante
de
tais
particularidades
desfavoráveis, analisadas à luz do caso concreto, não se cogita de ofensa
às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou 440, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, as quais tampouco têm efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 20/23
vinculante.
De igual modo, inviável a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis,
seja em face das penas aplicadas, seja porque reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do
então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996), não aos
equiparados aos crimes hediondos.
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, § 4o, e
44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a
Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada no D.O.U. de
16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da referida lei , há
de se ressaltar que a natureza e a gravidade do delito de tráfico de
entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial fechado),
conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão preenchidos os
requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, pois, ainda que se
considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o inciso III não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 21/23
implementa na hipótese concreta, na medida em que os motivos e as
circunstâncias dos crimes (lucro fácil em detrimento da essência e
condição humana), aliados às consequências (fator de séria
desestabilização familiar e social), deixam franqueada a insuficiência da
substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Frise-se, por oportuno, que o preceito
inserto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tem incidência
em hipóteses excepcionais, em que o período de prisão cautelar for
computável a ponto de justificar o imediato abrandamento do regime
prisional, com informações específicas acerca do real tempo da prisão
provisória, o que não é o caso em testilha.
Em outras palavras, conforme preleciona
Guilherme de Souza Nucci, ao proceder à detração, “...não está o julgador
obrigado a conceder 'sempre' o regime mais favorável; pode fixar o
regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do
art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3o.” (in “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 22/23
Processo Penal Comentado”, Editora Forense, 13a edição, pág. 805).
Nesse contexto fático-processual, ainda
que se ponderasse a detração, o tempo da pena privativa de liberdade
remanescente não ensejaria de forma autômata, pelas razões alinhavadas,
a atenuação do regime prisional, considerada a prática concreta dos
crimes em discussão.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais como
monocraticamente estabelecidas.
Por fim, não há que deferir o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita.
A obrigação de arcar com custas do
processo decorre de imposição legal e deve ficar sobrestada, se
demonstrada e enquanto perdurar o alegado estado de pobreza, nos
termos do artigo 98, §§ 1o, inciso I, e 3o, do Código de Processo Civil, o que
só poderá ser sopesado, em decorrência da possibilidade de alteração da
situação financeira, no momento da respectiva cobrança, no competente
Juízo das Execuções, que, decidirá, à luz dos elementos trazidos, quanto à
gratuidade judiciária, inclusive.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500064-22.2018.8.26.0610 - lauda 23/23
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo
sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve
ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos
exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 4. A
suspensão do pagamento se for o caso, será concedida pelo
juízo competente, na fase executória. 5. Agravo regimental
improvido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp no 1364246/MG, Rel.
Min. Campos Marques, DJ 06.06.2013).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, para reduzir as
penas fixadas à ré Thais Ariele Murari para 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
mínimos, e diminuir as reprimendas impostas ao réu Ismar Vinicius de
Oliveira Silva para 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa no piso, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)